Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
o. 1011321-94.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
MBM Previdência Complementar.

Apelada:
Izabel Luiza de Araújo.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente.

O desconto indevido da conta bancária da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro,
ante a falta de comprovação da má-fé ou dolo, logo a restituição se dará de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
o. 1011321-94.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
MBM Previdência Complementar.

Apelada:
Izabel Luiza de Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MBM Previdência Complementar, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral interposta por Izabel Luiza de Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou
inexistente a relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de seguro e condenou a Seguradora Apelante e o Banco Bradesco S.A., solidariamente, a restituírem para a autora os valores descontadas na sua conta corrente, em dobro, bem como condenou solidariamente, ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante MBM Previdência Complementar, pugna pela reforma da decisão, alegando, em suma, a legalidade da contratação do seguro de vida realizada pela autora. A ausência de dano moral, diante do mero aborrecimento trivial, não ocorrendo nenhum abalo moral ou na imagem da autora. A
restituição se dê de forma simples ante a ausência de má-fé.

De forma subsidiária, a necessidade de redução do
quantum
, pela possibilidade de haver enriquecimento ilícito se mantido tal valor e inversão do ônus de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id.195001046), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
o. 1011321-94.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
MBM Previdência Complementar.

Apelada:
Izabel Luiza de Araújo.

V O T O

Cinge-se dos autos que Izabel Luiza de Araújo move ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em face de MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A., alegando
que na sua conta corrente n. 0703318-4, agência 1263 do banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário, recaem descontos sob o título “PAGTO COBRANÇA 0000182 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, seguro esse que não contratou.

Assevera que os descontos identificados no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) se iniciaram em abril de 2023 até dezembro de 2023, e após comparecer na sua agência bancária, Banco Bradesco, foi informada que os descontos estavam sendo feitos sob a contratação de seguro, contudo não reconhece o débito, posto que não contratou qualquer serviço da requerida e sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente, motivo pelo qual interpôs a presente ação,
requerendo a declaração de nulidade do suposto contrato, inexigibilidade do débito com a restituição em dobro do valor descontado e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou
inexistente a relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de seguro e condenou a Seguradora Apelante e o Banco Bradesco S.A., solidariamente, a restituírem para a autora os valores descontadas na sua conta corrente, em dobro, bem como condenou solidariamente, ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 195001040).

Dessa decisão, a apelante recorre.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 67,00, sob o título de
“PAGTO COBRANÇA 0000182 MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no período de 04.2023 até 12.2023
, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

A apelante recorre para afastar a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação à restituição em dobro, mas sim na forma simples e improcedência do pedido de dano moral.

Pois bem.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro de vida.

Isso porque, embora a apelante alegue que
a apelada contratou perante a apelante apólice de seguro de vida em grupo no 18.0982.052192, proposta no 1472683, com início de vigência em 31 de março de 2020, tendo como estipulante CVS – Clube de Vantagem do Servidor Ltda., com cobertura prevista para morte acidental, invalidez permanente por acidente, seguro funeral individual, cartão alimentação, desconto em medicamentos, assistência psicológica e assistência lar,
não há no
processo
nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela parte autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtualmente, a apelante tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo ou apresentado o contrato assinado pelas partes, o que não ocorreu.

Assim, como bem assinalado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da consumidora (art. 373, inciso II, do CPC).

Transcrevo trecho do
decisum, in verbis
:

“(...)
Da análise dos autos, vislumbro que a parte autora logrou êxito em comprovar a existência do desconto questionado, o que se extrai do extrato bancário anexado aos autos (Id. 53066261).

Assim, comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, I, do CPC, atual art. 373, I, do CPC em vigor), devendo-se ressaltar que a, rigor, não se pode exigir a prova da ausência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, devendo a parte demandada demonstrar que houve a realização do ajuste.

Por seu turno, a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O suposto contrato não foi sequer anexado aos autos. Ademais, não houve a demonstração de qualquer outra forma de contratação.

Destarte, ausente a prova da contratação, é manifestamente indevido o desconto de valores na conta corrente da autora com a declaração da inexistência da dívida
.”
(id. 195001040 – grifei e negritei).

Assim,
correta a decisão na parte em que declarou inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, razão assiste ao apelante, n
ão obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos e não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(RAC n.
1000672-83.2019.8.11.0085
, 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte do banco, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé da seguradora com relação à cobrança, logo a repetição deve ser de forma simples.

De modo que
comporta reforma a sentença para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples
.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3a Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, há razão para reformar a sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora
.

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
afastar a restituição em dobro e condenação em dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para excluir o dano moral e repetição de indébito em dobro e

por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3o do CPC, haja vista a autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024